Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. IMPROVIMENTO.
1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. 1.1. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha. 1.2. Sucumbência, no entanto, também guarda inegável relação com princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide. 1.3. No caso vertente, apelante não logrou demonstrar que a quitação do débito tenha ocorrido em momento anterior ao ajuizamento da demanda, não se podendo concluir que o exequente tenha ajuizado ação executiva para cobrança de dívida já quitada. 1.4. Em outras palavras, quem deu causa ao ajuizamento da ação executiva foi a executada, posteriormente, sucedida por seu espólio, o que autorizaria condenação em honorários. No entanto, como não houve condenação nesse sentido na sentença recorrida, fazê-lo nesta instância implicaria reformatio in pejus.
2. Honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza diversa dos decorrentes de contrato de prestação de serviços de advogado. Estes decorrem de ajuste privado entre a parte e seu patrono para o ajuizamento de demanda judicial. Aqueles são devidos em razão da sucumbência do vencido, o qual deve pagá-los ao advogado da parte vencedora. 2.1. Os honorários de natureza contratual decorrem da livre manifestação de vontade entre as partes contratantes, sendo que a remuneração pelos serviços prestados se estipula mediante ajuste entre advogado e cliente. 2.2. Não havendo, portanto, interferência da parte vencida no curso da demanda na contratação particular de advogado pela parte vencedora, não se revela possível a responsabilização daquela por uma despesa que jamais assumiu. 2.3. Nesse ponto, merece destaque a jurisprudência deste Tribunal, segundo o qual “os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.” (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.)
3. Recurso conhecido e desprovido.